Tribunal: TJMT
Processo: 0042964-69.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042964-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1.
PLEITO ABSOLVIÇÃO ANTE A INSFUCIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO REALIZADA NA DELEGACIA – 2. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ART. 387, § 2º DO CPP – INAPLICABILIDADE – DESCONTO DO RESPECTIVO LAPSO TEMPORAL NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR NA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição ante a apreensão de entorpecentes, após a confissão do acusado, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o
persecutio criminis
ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria.

2. Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, se na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação de regime inicial de cumprimento de pena, diverso do originariamente fixado na sentença, a detração da pena provisoriamente cumprida pelo sentenciado deve ser decidida pelo juízo da execução penal.

3. Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena de multa, se ela foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no seu menor quantitativo, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rodrigo da Silva Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
42964-69.2018.811.0042
, Código: 552229, pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
. (Id. 22665988/22665990).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 22667460/22667461), a
absolvição
, nos termos nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção de posse para consumo, seja realizada a detração penal, e por último pleiteia a reforma da sentença quanto a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto. (Id. 22667468/22667469).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 28817476).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a recorrente pede em suas razões a
absolvição
, sob o argumento que não há provas suficientes para embasar a condenação. E subsidiariamente, requer a
desclassificação
para posse para consumo. Por fim, seja realizada a detração penal e redimensionamento da pena de multa.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“no dia
13 de novembro de 2018
, por volta das 06h20min, na rua Ciriaco Cândia, n° 392, do Bairro Carumbé, nesta Capital, o denunciado Rodrigo da Silva Jesus tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
37 (trinta e sete) porções de cocaína,
com massa de 27,24 g (vinte e sete gramas e vinte e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº. 3.14.2018.49692-01, fls. 40/41).

De acordo com o que foi apurado, naquela data, Policiais Civis realizavam diligências com o fim
cumprir mandados de busca e apreensão
e prisão preventiva, referente ao procedimento que apurava crime de roubo (cód. 547007), em que um dos investigados era o denunciado Rodrigo da Silva Jesus.

Os policiais se deslocaram para a residência do denunciado Rodrigo, localizada na rua Ciriaco Candia, n° 392, do Bairro Carumbé, nesta Capital, onde o encontraram. Durante busca no local, os
policiais localizaram 37 (trinta e sete) porções de cocaína e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
. Conduzido à delegacia,
o denunciado confessou que realizava o tráfico de drogas em sua residência
. Admitiu a propriedade do entorpecente, alegando que ele vendia por R$ 20,00 (vinte reais) cada porção. Declarou que comprou a droga de um indivíduo chamado “Janito”, e não sabe onde ele reside. Disse ainda que ele mesmo preparava a droga transformando em “pó”, utilizando ácido bórico.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, a apreensão de várias porções de cocaína e a quantia em dinheiro, bem como a própria confissão do denunciado que afirmou que realizava o tráfico de drogas na residência, e preparava a droga no local, são elementos que indicam a prática de tráfico por parte do denunciado (...).”

(Denúncia - Id. 22665455).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar a recorrente à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e também ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de absolvição ou desclassificação.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada termo de apreensão (Id. 22665467), auto de prisão em flagrante delito (Id. 22665458), boletim de ocorrência

(Id.

22665465), laudo pericial criminal n.º 3.14.2018.496992-01

(Id. 22665956), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominadas “cocaína” e “maconha”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
dos crimes pelos quais restou condenada, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

O recorrente sustenta que não existe prova para sua condenação no delito de tráfico que lhe é imputado na peça acusatória, afirmando em juízo que assinou o termo de depoimento na sede policial sem ler. Sustentou também que não é traficante e que o entorpecente apreendido era para seu uso e que dividia com seu cunhado e amigos.

O
réu ao ser ouvido em fase policial assumiu que realizava a venda dos entorpecentes
e revelou que ele mesmo prepara a substância e transforma em pó, que adiciona ácido bórico agregando maior valor ao produto. Afirmou ainda que cobra a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) por cada invólucro de cocaína.

De outro lado
, em juízo, modificou a versão dos fatos e negou que realizasse o comércio malsão
, afirmando tão somente que é usuário de drogas, conforme se verifica:

“(...) Foi isso mesmo que aconteceu (...)? Não. Foi isso que aconteceu não. É? O que que aconteceu? Pegaram comigo, mas não era nada pra venda, era pra uso. Comprei pra ‘mim’ usar. O senhor comprou aonde? Eu comprava no Pedregal. O senhor pagou quanto? (inaudível) duzentos e cinquenta em vinte e cinco gramas. Vinte e cinco gramas? (gesticulou positivamente com a cabeça) só tinha picado, não tinha separado numa quantia só; aí eu levei assim mesmo.
Mas o senhor ia usar essas trinta e sete porções? Não. Sozinho não, né; eu, meu cunhado e meus amigos também.
O senhor dividiu com seu cunhado? Sim (...). Ele te deu quanto para o senhor comprar? Cento e vinte e cinco (...). Além dele o senhor ia usar com mais quem? Ah! Outros amigos, mas ninguém deu cota, só eu e meu cunhado. Vocês chegaram a usar? A consumir? (inaudível) Tinha acabado de comprar. O senhor estava sendo investigado por um roubo? É. Chegaram lá falando que eu ‘tava’ sendo acusado que tinha roubado. Mas eu não ‘tava’ ciente de nada (...). Nunca participei de roubo nenhum. Por que que na delegacia o senhor deu depoimento diferente? Não falei desse jeito que está escrito nesse papel. Essa é a assinatura do senhor (apresentado o termo de qualificação e interrogatório de fls. 09/11)? Pode ser. Não cheguei de ler, só assinei (...). Aqui consta que: ‘na data de [13.11], por volta das oito, estava em sua residência localizada na Rua Ciriaco Candia (...); Que a avó do interrogado percebeu que os policiais estavam na residência e informou ao interrogado que queriam lhe pegar; Que o interrogado no momento tentou esconder a droga, porém um dos policiais percebeu; Que o interrogado afirma que compra a pasta base de cocaína de um cidadão de nome ‘Janito’; Que o interrogado não sabe aonde a pessoa de ‘Janito’ reside’, isso é verdade? Não. Eu nem sei como que faz, eu compro ela pronta. Não. Aqui o senhor está falando que comprou de uma pessoa chamada ‘Janito’? Não. Não falei nome nenhum lá (...). ‘Que
o interrogado afirma que ele mesmo prepara a substância transformando em pó, utilizando ácido bórico, o que agrega um valor maior ao produto
;
Que o interrogado afirma que cobra a quantia de vinte reais por cada invólucro de cocaína’.
O senhor não falou nada disso na delegacia? Não. O senhor não leu o que o senhor assinou lá? Eu achei que era o papel do meu, do que eles falaram que eu tinha roubado (...). Então o senhor nega que tivesse vendendo entorpecente? Sim. Que era pra uso? Pra uso. O senhor falou assim que usa mais final de semana. Por que o senhor comprou uma quantia tão grande? Pra usar eu e meu cunhado, né. Mas vocês iam usar as trinta e sete porções em um final de semana? Não, mas não era só ‘nóis’, né, tem os amigos, vai pra festa. Mas com esses amigos que usam juntos, eles ajudam a pagar ou o senhor dá? Não. Mas eu não levo tudo; era pra ser uma quantia só, eles me deram picado porque não tinha separado a quantia certa; aí eles pegaram juntaram tudo, pesaram e me deram tudo junto. Só que tipo, eu não levo tudo, eu separo um pouco e levo pra ‘mim’ usar, ‘pro’ meu consumo. Seu cunhado usa droga há quando tempo? Não sei. Como é o nome dele? Carlos. Esses duzentos e cinquenta reais que foi encontrado junto com o senhor? É meu. Proveniente do que? Eu tinha recebido o meu seguro do meu serviço, FGTS. O senhor tem como comprovar? Minha mãe tem os ‘papel’ do (...). O senhor recebeu duzentos e cinquenta? Não, mais. Tinha mais, eu gastei (...). Ainda foi encontrado com o senhor um aparelho celular da marca Samsung 4G, cor preta e um celular Samsung J5, cor dourada. Era do senhor também? Não. O J5 era meu, o outro deve ser do outro guri. Tinha outro guri lá? É. O que levou eles lá em casa falando que eu tinha roubado, que foi preso também, mas saiu (...). Como é o nome desse guri? Higor (...). O senhor conhecia ele? Conhecia. De onde? Lá da Guia. O senhor trabalha na Guia, faz alguma coisa pra lá? Não (...). Minha vó morava lá. Minha vó, meu vô e meu pai (...). Perguntas da acusação – (...) Essa droga estava aonde lá na sua casa? Comigo. Debaixo do colchão. Debaixo do colchão? É. Eu ‘tava’ deitado com ela, aí minha vó falou que tinha polícia lá, aí guardei debaixo do colchão. E o seu cunhado morava aonde? Mora lá no bairro, mas não lá em casa (...). O senhor conhecia os policiais que foram lá na sua casa? Não senhor (...) nunca tive nenhum problema com a justiça, nada (...). E o pessoal da delegacia o senhor conhecia? Também não. Nunca parei na delegacia pra nada (...). Perguntas da defesa –
Rodrigo era comum você comprar droga ‘pro’ seu cunhado? Geralmente (inaudível) ‘nóis’ comprava, né. Vocês compravam juntos? Sim
. Nessa oportunidade vocês estavam juntos quando você foi lá? Comprar (?). É? Não. Fui sozinho (...).”.

Durante a realização da audiência de instrução e julgamento, os policiais que realizaram a prisão em flagrante reiteraram as suas assertivas extrajudiciais, salientado que o acusado era alvo de investigação pelo crime de roubo. Vejamos (Id. 22667472):

“(...) O senhor se recorda dos fatos (...)? Sim. Já era uma operação que a gente vinha investigando há algum tempo lá na região do Distrito da Guia e ele tinha os endereços de lá e esse endereço do Carumbé. A gente fez as diligências, cumprimento de mandado lá e depois no Carumbé (...). Ele era um dos alvos (...). Não estava investigando o tráfico, era uma investigação de roubo na região do Distrito da Guia (...). Aí a gente nos cumprimentos, fomos lá nesse endereço da rua Ciriaco; aí a equipe adentrou, a porta já estava até aberta (...); uma familiar que estava lá na porta, a gente perguntou se ele se encontrava na residência, ela falou que se encontrava (...); e aí as equipes entraram, né, no trabalho normal que a gente faz (...); encontrarmos ele lá. E ao fazer,
era um mandado de busca também, né, ao fazer a revista na residência, se não me engano, estava debaixo de um colchão um saco suspeito, ao abrir esse saco tinha vários ‘papelotezinhos’
. O senhor se recorda a quantidade? Já tem tempo; mas se não me engano foram uns trinta e oito, trinta e sete, alguma coisa assim (...); tinha um dinheiro também, dinheiro picado que demonstrava ser produto de venda de drogas, né
. E ele foi indagado lá no dia, na frente dos familiares lá, dessa vó dele, ele falou parece que ele vendia cada uma por dez, alguma coisa assim
. Então ele admitiu que a droga era (...)? Ele admitiu
. No dia ele admitiu. Que ele vendia droga? Isso, isso. Falou que vendia por dez reais cada ‘papelotezinho’
(...)”.

Na mesma toada os investigadores de polícia
Wilton
e
Túlio
que estavam presentes no momento do flagrante, asseveraram o que foi dito pelo policial em juízo acerca da quantidade e também da confissão de que o apelante realizava a venda do entorpecente.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, os depoimentos testemunhais respaldaram a materialidade e autoria do crime, não tendo como absolve-lo por ausência de prova.

Vale gizar que os depoimentos policiais – prova de suma importância para embasar a condenação em delitos desse jaez, cometidos na clandestinidade –, aliados às circunstâncias da prisão da recorrente e da apreensão de 37 (trinta e sete) porções pesando 27,24 g (vinte e sete gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, mormente quando não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Merece destaque que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição do recorrente ante o argumento de ausência de provas para sustentar o édito condenatório, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do preceito em comento.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do apelante pelo crime de tráfico.

Acerca da
desclassificação
para o delito de uso de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06), deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, situação que não ficou evidenciada de modo indene de dúvidas nos autos como incumbia à defesa provar (art. 156 do Código de Processo Penal), mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso discutido nestes autos.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, resta claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas e não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Portanto, restando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

2.

Do pedido de consideração do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime inicial (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal)

Por conseguinte, a defesa busca a utilização do tempo de prisão processual para fins de influenciar a aferição do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado,
exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal
(CP, art. 42).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES [ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1º APELANTE: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO NO DELITO SEGURAMENTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR, ALIADOS ÀS CIRCUNTÂNCIAS DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2º APELANTE: PLEITO DE MAIOR DIMINUIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL PRÉ-FIXADO PARA DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES GENÉRICAS – PENA REDUZIDA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, COM FULCRO NO ART. 387, §2º, DO CPP – REJEITADO – CÔMPUTO QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 3. A teor do disposto no art. 387, §2º, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.

4. Apelo conhecido e desprovido.”
(N.U 0003750-91.2009.8.11.0008, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Portanto, nesse contexto, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pelo apelante (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal), tal circunstância não modificaria o seu regime inicial, daí porque o referido desconto deve ficar ao encargo do Juízo das Execuções Penais, pois o referido dispositivo legal somente autoriza o juízo do conhecimento a proceder essa operação “
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Por essa razão deixo proceder à almejada detração penal.

3.

Do pedido de redução da pena de multa

Por outro lado, a defesa requer o redimensionamento da pena de multa fixada na sentença, sob a afirmação de que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como observada a precariedade da situação financeira do apelante.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, no caso dos autos, o número de dias-multa foi fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, impondo-se asseverar, também, que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no seu menor quantitativo, qual seja: de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, reduzir a quantia arbitrada pelo juízo sentenciante para a sanção de prestação pecuniária, sob o argumento exclusivo de que ele não pode arcar com o valor arbitrado, situação, aliás, que sequer foi provado neste processo, constitui, por óbvio, franca oposição à finalidade da pena, representada pelo binômio prevenção/repressão do crime.

Assim, tem-se que o valor da pena pecuniária fixado na sentença combatida, deve ser mantido, visto que foi estabelecido de acordo com os ditames legais aplicáveis à espécie, não merecendo, destarte, qualquer reparo.

Nesse sentido tem se desenhado o entendimento dessa Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (...) 1.6. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE SE PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA É MEDIDA PENAL DE NATUREZA SANCIONÁTORIA E POSSUI CARÁTER RESSOCIALIZADOR (...) 1.6. O pleito visando à redução da pena de prestação pecuniária, sob o pretexto exclusivo de que a recorrente não pode arcar com o valor arbitrado não pode ser deferido, porquanto vai ao desencontro da finalidade da pena, que possui natureza sancionatória e ressocializadora. (...)”.
(TJMT, Ap 137610/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016.

Ante o exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Rodrigo da Silva Jesus
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020